Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-87.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600099-87.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada na Representação nº 0600099-87.2024.6.16.0045 que julgou
procedente a impugnação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), por
violação ao art. 2º, inc. IV, da Resolução nº 23.600/2019, para determinar que não seja publicada a
pesquisa nº PR-00215/2024. Assim, confirmou a liminar concedida, tornando definitivo seus efeitos.
(Representação por impugnação ao registro de pesquisa eleitoral c/c pedido liminar proposta pelo
Diretório Municipal do PSD - Partido Social Democrático contra IRG Pesquisa Ltda / IRG
Consultoria. Alegou que a impugnada é empresa de consultoria na área pesquisas e que registrou
pesquisa junto à Justiça Eleitoral sob o número PR-00215/2024, com data de divulgação em
16/07/2024, para o cargo de Prefeito. Defendeu que não foram observados os requisitos legais,
visto que, quando da realização do plano amostral, houve: (i) fragilidade nos dados de ponderação
da pesquisa, com irregular fusão de faixas etárias e grau de instrução (escolaridade); nesse ponto
alegou que houve aglutinação de faixas etárias, contrariando a classificação feita pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), inclusive unificação de gêneros, bem como discordância da classificação
de escolaridade dos entrevistados com os dados do TSE; (ii) erro na confecção do questionário
apresentado; (iii) ausência de assinatura da estatística responsável pela pesquisa eleitoral e
irregularidades quanto a representação da empresa perante o CONRE; (iv) falta de indicação da
origem dos recursos. Pugnou, em caráter liminar, pela: (i) suspensão da divulgação da pesquisa
(art. 16 §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.600/19 do TSE); (ii) acesso ao sistema interno de controle, à
verificação e à fiscalização de coleta de dados (art. 13 da Resolução nº 23.600/19 do TSE), bem
como acesso ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário
aplicado; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA -
ME (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL
- MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
JESSICA COUTO TABORDA (ADVOGADO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43952084
27/08/2024
19:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.823

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600099-87.2024.6.16.0045 – Laranjeiras do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL - MUNICIPAL -
PR
ADVOGADO: JESSICA COUTO TABORDA - OAB/PR112489
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
D E
P E S Q U I S A
E L E I T O R A L .
A G L U T I N A Ç Ã O D E F A I X A S D E
PONDERAÇÃO. PLANO AMOSTRAL.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
S E N T E N Ç A D E P R O C E D Ê N C I A .
L I B E R D A D E D E I N F O R M A Ç Ã O .
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À
QUALIDADE DA PESQUISA. RECURSO
PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por IRG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO LTDA - ME contra o
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
LARANJEIRAS DO SUL - MUNICIPAL -
PR, objetivando a reforma de sentença que
julgou procedente a impugnação de
Num. 43952084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-
00225/2024.

1.2. Na origem, a recorrida alegou
irregularidades no plano amostral,
especialmente quanto à aglutinação de
faixas de ponderação de idade e grau de
instrução dos entrevistados, que, segundo a
recorrida, poderia distorcer os resultados da
pesquisa.

1.3. O juízo de primeira instância julgou
procedente a impugnação, determinando a
proibição da divulgação da pesquisa.

1.4. Inconformada, a recorrente apresentou
recurso eleitoral, argumentando que a
aglutinação de faixas não está vedada pela
legislação eleitoral e que não houve
demonstração de prejuízo à qualidade da
pesquisa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legalidade da aglutinação de faixas
de ponderação no plano amostral da
pesquisa eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 2º, IV, da Resolução
TSE nº 23.600/2019, as pesquisas eleitorais
devem registrar informações sobre o plano
amostral e a ponderação quanto a gênero,
idade, grau de instrução, entre outros
fatores, mas a norma não impõe
metodologia específica para essa
ponderação.

3.2. Jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE/PR) tem se
posicionado no sentido de que a
aglutinação de faixas de estratificação não
é vedada pela legislação eleitoral, desde
que respeitada a proporção indicada na
fonte oficial dos dados (RE nº 0600756-
96.2020.6.16.0068; RE na RP nº 0600658-
92.2018.6.16.0000).

3.3. A liberdade de informação, prevista nos
artigos 5º, XIV, e 220 da Constituição
Federal, só pode ser restringida mediante
prova clara de violação às regras postas, o
Num. 43952084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

que não foi demonstrado no presente caso.

3.4. A ausência de prova de que a
aglutinação comprometeu a qualidade da
pesquisa do ponto de vista da ciência
estatística conduz à conclusão de que não
há justificativa para a proibição de sua
divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido,
reformando-se a sentença de procedência
para julgar improcedente a impugnação,
liberando a divulgação da pesquisa PR-
00225/2024.

4.2. Tese: A aglutinação de faixas de
estratificação em pesquisa eleitoral é
permitida, desde que não comprovado o
prejuízo à representatividade dos dados
coletados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de impugnação de pesquisa eleitoral movida pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL - MUNICIPAL - PR em
face de IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME, fundada em
supostas irregularidades na pesquisa registrada sob nº PR-00225/2024.

Por sentença, o juízo a quo julgou procedente a representação (id.
43935762).

Irresignada, a representada recorreu (id. 43935770), alegando, em síntese,
que não há vedação legal para a aglutinação de faixas no plano amostral.

Sem contrarrazões.

No seu parecer (id. 43938587), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se pelo conhecimento e não provimento.
Num. 43952084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
no dia 06/08/2024 (id. 43935767) e as razões foram protocoladas no dia 07/08/2024 (id.
43935770).

Intimado via DJE em 13/08/2024 (id. 43935776), o recorrido deixou escoar o
prazo para contrarrazões (id. 43935777).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/2019 estabeleceu em
seu art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle):

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
Num. 43952084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

quais se refere a pesquisa.

No caso concreto, conforme relatado, o juízo de primeiro grau julgou
procedente a representação "por violação ao art. 2º, inc. IV, da Resolução nº
23.600/2019, para DETERMINAR que não seja publicada a pesquisa nº PR-00215/2024".

Os pontos que foram decisivos para a sentença são os seguintes:

Portanto, ainda que não haja divergência entre a ponderação da pesquisa
quanto à idade do eleitor e os dados apresentados pelo TSE, há fusão de
faixas etárias (Filtro 3), desconsiderando o voto facultativo da faixa etária de
16 e 17 anos (0,78% + 0,91% = 1,69%) e acima de 70 anos (6,89% + 2,84%
= 9,73%), de modo a gerar possível margem de erro superior (11,42%) à
apontada pela pesquisa (5,35%).
(...)
Por conseguinte, a impugnada reuniu o grau de instrução dos
entrevistados, contrariando a classificação estabelecida pelo TSE, de
modo a gerar possível distorção na estratificação da amostra.
A aglutinação de 08 (oito) categorias estabelecidas pelo TSE no grau de
instrução em apenas 03 (três), quais sejam, “de analfabeto à ensino
fundamental completo”, “ensino médio completo ou incompleto”, e “ensino
superior completo ou incompleto”, não permite que se verifique se as
categorias aglutinadas estão representadas na mesma proporção da fonte
oficial.
A referida aglutinação dá margem à possibilidade de direcionamento da
pesquisa, gerando desequilíbrio na disputa eleitoral.
Cita-se como precedente o julgamento em mandado de segurança nº
060526-64.2020.6.16.000 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR):
(...)
Portanto, a aglutinação de faixa etária e de grau de instrução demonstra
irregularidade na pesquisa, o que impede sua divulgação, por
descumprimento do disposto no art. 2º, inc. IV, da Resolução nº 23.600/2019.
[não destacado no original]

As razões recursais voltam-se a esses pontos, os quais se passa a analisar:

a) Aglutinação de faixas de ponderação

Como transcrito, o instituto de pesquisas, na formação do seu plano amostral,
reuniu alguns dos estratos da base pública utilizada, ao passo que o juízo a quo reputou
que a aglutinação de faixas de ponderação configuraria violação ao contido no inciso IV
do artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Ocorre que esse dispositivo apenas exige a indicação da fonte pública
utilizada, mas não impõe o uso de alguma metodologia específica. Caso exigisse, todas
as pesquisas seriam idênticas e, como é sabido, não são.

Na realidade, cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia,
decorrente da observação do comportamento da população, de modo que a mera
aglutinação de faixas de ponderação não é, de per si, justificativa para que se vede a
Num. 43952084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

divulgação de uma pesquisa.

Seria necessário que se demonstrasse que essa aglutinação resulta em
prejuízo à qualidade da pesquisa, ônus do qual o recorrido não se desvencilha e sequer
tangencia, baseando-se toda a fundamentação da petição inicial em especulação quanto
à possibilidade de os resultados serem falhos ou manipulados.

Ocorre que a liberdade de informação constitui preceito de alçada
constitucional, somente passível de restrição quando há elementos seguros a indicar que
há um vício ou o desatendimento à regra positivada, como se extrai dos seguintes
dispositivos constitucionais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Como se extrai da interpretação desses dispositivos, são garantidos, de um
lado, o acesso à informação, e, de outro, a plena liberdade de informar.

Daí decorre ser garantia constitucional do eleitor receber informação de
interesse público e, do instituto de pesquisas, de divulgar essa mesma informação.

Para haver uma restrição a essas garantias constitucionais que revelam
direitos fundamentais seria necessário haver uma clara violação às regras postas. No
caso concreto, a transgressão de alguma das exigências quanto ao registro da pesquisa.

A vedação da publicação fundada em dúvidas quanto à metodologia ou
especulações quanto à correção de pesquisa regularmente registrada e que cumpre
todos os requisitos mínimos legalmente fixados revela afronta a garantias fundamentais
de uma sociedade democrática e plural.

Para impedir a divulgação de pesquisa com base na aglutinação de faixas
percentuais relativas à idade e ao grau de instrução dos entrevistados seria imperativa a
produção de prova apta a demonstrar que ela é inadequada do ponto de vista da
ciência estatística ou que houve, efetivamente, a manipulação/direcionamento na coleta
da amostra - ônus que competiria ao recorrido.

Inexistindo essa prova, assim como previsão legal vedando a aglutinação, a
dúvida quanto à correção da metodologia adotada não constitui justificativa para que se
Num. 43952084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

obste a divulgação.

No âmbito deste regional, após uma breve oscilação, a questão restou
pacificada, ainda nas eleições 2020, na sessão de julgamento do dia 06/11/2020, na qual,
por maioria, decidiu-se na linha do quanto aqui defendido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº
23.549/17. METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS DE REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE
FAIXAS. PERMITIDA COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES.
VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES UTILIZADOS. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de
pesquisas eleitorais, mas não há como se pretender que o Judiciário imponha
à empresa de pesquisa requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de
estratificação, razão pela qual, in casu, não se justifica a proibição de
divulgação do resultado da pesquisa impugnada.
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
[TRE-PR, RE nº 0600756-96.2020.6.16.0068, rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 06/11/2020, não destacado no original]

Note-se que, nas eleições 2018, já era essa a orientação deste tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº
23.549/17. METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS DE REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
LIMITE MÍNIMO DE PERCENTUAL PARA SISTEMA DE CONTROLE.
ACESSO AOS NOMES DOS ENTREVISTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
REUNIÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PERMITIDA COM INDICAÇÃO CORRETA
DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES
UTILIZADOS. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE RENDA DE PESSOA DE
REFERÊNCIA DA FAMÍLIA. POSSÍVEL DESDE QUE PERMITA A
PONDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. Não havendo disposição legal que limite as faixas de idade a algum
modelo padronizado, não há óbice à opção pela sua reunião conforme
metodologia própria do instituto de pesquisa, desde que devidamente
indicada a fonte de dados da qual foram extraídos os índices percentuais,
nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
(...) [RE na RP nº 0600658-92.2018.6.16.0000, rel. Ricardo Augusto Reis de
Macedo, PSESS 30/08/2018, não destacado no original]

Por isso, o entendimento que orientou a sentença é de se considerar
superado no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, que tem adotado posição muito
menos invasiva quanto aos critérios metodológicos dos institutos de pesquisa.

Vale destacar que, para as eleições 2024, os precedentes deste Regional
Num. 43952084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

caminham nesse mesmo sentido:

(...)
3. A legislação eleitoral não veda que na formação do plano amostral se
promova a aglutinação de faixas de estratificação, desde que respeitada a
proporção indicada na fonte oficial dos dados. (Precedente desta Corte).
4. Não havendo demonstração de que a aglutinação nas faixas de renda
promoveu distorção relevante, não se justifica a proibição de divulgação do
resultado da pesquisa impugnada.
(...) [TRE-PR, REl nº 060001470, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, publ. 14/08/2024]

Com o mesmo entendimento: REl nº 060000159, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 18/06/2024.

Portanto, cumpridas as formalidades legais e inexistindo qualquer previsão
legal que impeça a aglutinação de faixas de estratificação, impõe-se a reforma da
sentença.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a
representação, liberando a divulgação da pesquisa PR-00215/2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600099-87.2024.6.16.0045 -
Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - Advogados
do RECORRENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - LARANJEIRAS DO SUL -
MUNICIPAL - PR - Advogados do RECORRIDO: JESSICA COUTO TABORDA - PR112489,
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 43952084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43952084 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 19:02:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082719024855600000042905591
Número do documento: 24082719024855600000042905591
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:49:03